Tribunal: STF
Processo: HC 95503
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-10-07
Data de publicação: 2008-10-07

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
   CAUTELAR IDÔNEA PARA A PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE
   CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
1.      A necessidade de se
   interromper ou diminuir a atuação dos traficantes, mediante a
   desarticulação da associação criminosa, enquadra-se no conceito
   de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar
   idônea e suficiente para a prisão preventiva.
2.      Ordem
   denegada.